Tribunal: TJDFT
Processo: 0724070-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0724070-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLAUCIA ALVES DOS SANTOS AGRAVADO: RAFAEL ALEIXO SABINO D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GLAUCIA ALVES DOS SANTOS em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0700558-80.2019.8.07.0005, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela executada. Em suas razões recursais, a executada sustenta, dentre outros pontos, que a quantia bloqueada se refere à verba salarial creditada na conta sua poupança e, posteriormente, transferida para conta corrente, estando, pois, acobertada pelo manto da impenhorabilidade. Contudo, verifica-se que tal questão não fora aventada perante o juízo de primeiro grau. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a executada, ora apelante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se acerca do possível conhecimento parcial do recurso no que se refere ao fundamento acima descrito por inovação recursal. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 27 de julho de 2021 14:30:02. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador